Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravada na derradeira petição que aviara[1], fora realizado acordo extrajudicial entre os litigantes nos autos da ação subjacente, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo, caracterizando o desinteresse quanto ao exame dos embargos de declaração que manejara em face do acórdão que resolvera o agravo que tivera trânsito nestes autos. Esteado nesses argumentos e diante da informação havida, que encerra desistência quanto ao exame dos embargos de declaração, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, coloco termo ao recurso lastreado nos artigos 932 e 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas finais, pela agravada/embargante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31999961.